Tribunal: TJDFT
Processo: 0730791-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. SERVIÇOS ADICIONAIS NÃO DEVIDAMENTE INFORMADOS NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DO PACOTE OFERTADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DA EMPRESA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré/recorrente contra a sentença que além de determinar a cessação das cobranças realizadas a título de serviços de valor adicionado (“claro vídeo”, “claro banca premium”, “claro notícias”, etc), condenou-a ao pagamento de R$ 2.407,94 (dois mil, quatrocentos e sete reais e noventa e quatro centavos), referente ao dobro do montante indevidamente pago pela parte autora, entre 20/2019 a 05/2021, pelos referidos serviços.
2. Da análise dos autos tem-se que, em 2018, a parte autora procurou a empresa ré/recorrente, a fim de adquirir um plano telefônico pós pago (ID 28858339, fl.2), e, em 2021, fez a alteração de seu plano. Não obstante, em nenhuma oportunidade ficou devidamente demonstrado que a empresa ré/recorrente tenha informado apropriadamente a consumidora quanto aos serviços adicionais que compunham os contratos firmados, tampouco houve a juntada oportuna de qualquer documento que justificasse a cobrança dos serviços de valor adicionado, objeto da presente demanda.
3. Assim, conquanto não seja vedado à prestadora dos serviços cobrar por serviços adicionais, exige-se a clara e precisa informação quanto aos serviços que compõem e oneram o pacote contratado, o que não ocorreu na presente hipótese, de modo que as referidas cobranças não podem se confundir como erro justificável.
4. Por fim, demonstrada a quitação das faturas cobradas a maior (IDs 28858318, 28858319, e 28858320), preenchidos estão os requisitos para a configuração da repetição do indébito em dobro, conforme consignado na sentença.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.